Tribunal: TJPA
Processo: 0017508-86.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017508-86.2014.8.14.0006

APELANTE: EDSON VANDO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017508-86.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EDSON VANDO DA SILVA SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:
PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ARTIGOS
213 e 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I E III, DA LEI Nº 11.340/06
).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO.
PROVIMENTO.
NO CASO EM ANÁLISE, A VÍTIMA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO E AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS NÃO TRAZEM ELEMENTOS SEGUROS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO, UMA VEZ QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES SE RESTRINGEM A NARRAR O QUE A VÍTIMA DECLAROU NA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFIGURANDO RELATO DE TESTEMUNHA INDIRETA, NÃO SENDO HÁBIL A SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO
e
PROVIDO, absolvendo EDSON VANDO DA SILVA SANTOS pela prática do crime de estupro, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

04ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de fevereiro de 2024 e término no dia 04 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON VANDO DA SILVA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

4ª
Vara Penal de Ananindeua/PA
(ID nº 16637306) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime Semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo
213 do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 130/133, ID nº 16637298), em síntese, que, no dia 14/12/2014, o acusado
EDSON VANDO DA SILVA SANTOS
estuprou e agrediu a companheira dele, Babara Priscila dos Prazeres Braga, na casa onde eles residiam, localizada no Conjunto Jardim Helder Barbalho, quadra 21, n° 04, Bairro do Aurá.

Consta que, no dia 06/12/2014, ante uma discussão, a ofendida resolveu pôr fim ao seu relacionamento com o acusado e saiu de casa, pedindo que o acusado fizesse o mesmo.

Segundo apurado, no dia 13/12/2014, a vítima retornou para sua casa e encontrou o acusado no local. A vítima pediu, novamente, que o acusado fosse embora, mas ele pediu para ficar mais um dia e a vítima autorizou.

Ocorre que, no dia 14/12/2014, por volta de 00h00, o acusado passou a ingerir bebida alcoólica tentou se deitar ao lado da vítima, porém ela não permitiu. Depois disso, por volta de 03h30min, o acusado arrancou a roupa da vítima e a estuprou.

Extrai-se dos autos que, na manhã do mesmo dia, o acusado queimou o ombro da ofendida com um isqueiro e desferiu golpes de faca a cabeça dela.

Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
EDSON VANDO DA SILVA SANTOS
como
incurso nos
artigos
213, caput e 129
§9º
, ambos do Código Penal c/c com artigo 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID nº 16637292, fls. 77/78, consta o Laudo de Exame de Conjunção Carnal;

Em ID nº 16637298, fls. 135/136, a denúncia foi recebida no dia 22/09/2006;

Na Sentença
(fls. 223/231, ID nº 16637306), o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia, condenando o réu pela prática dos crimes de estupro e lesão corporal no âmbito doméstico. Após realizar as dosimetrias das penas, concretizou a pena de 03 meses de detenção quanto ao crime de lesão corporal, observou ainda a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em relação e tão somente ao crime de Lesão Corporal, com base no artigo 109, VI c/c art. 110, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 255/263, ID nº 16637369), o recorrente pugnou
pela
absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de estupro e, subsidiariamente, pelo afastamento da indenização por danos morais, ou redução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 50,00 (cinquenta reais), por ser compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em sede de contrarrazões
(fls. 266/271, ID nº 16637372), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 275/280, ID nº 17127322), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição do apelante quanto ao crime de estupro, e subsidiariamente pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais
.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a absolvição, alegando não haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Adianto que assiste razão à defesa.

Da análise das provas dos autos, denota-se que não há suporte probatório apto a sustentar uma condenação.

A vítima foi ouvida apenas na fase inquisitiva, na qual declarou que:

(...) QUE no dia 13- 12-2014 a declarante resolveu retornar para a sua casa, pensando que EDSON já havia se retirado do imóvel, mas quando chegou lá encontrou com o mesmo; QUE novamente a declarante pediu para que EDSON fosse embora, sendo que este disse que iria no dia seguinte; QUE na parte da noite EDSON passou a ingerir bebida alcóolica e a declarante foi deitar-se, mas por volta de 00:00 horas EDSON foi até a cama da declarante dizendo que queria conversar com a mesma e beijá-la, mas esta disse que não queria nada com ele e pediu para que EDSON fosse para rede e a deixasse dormir em paz, mas EDSON continuou insistindo e por volta de 03:30 horas EDSON arrancou a roupa da declarante a força, segurando os braços da mesma e usando de força física manteve relação sexual com a vítima, mesmo diante da recusa da mesma; QUE durante o ato sexual a vítima temeu gritar, pois temia ser agredida fisicamente por EDSON, que possui grande porte físico em relação a ela; QUE pela manhã a declarante pediu novamente que EDSON fosse embora e a deixasse em paz com seu filho, momento em que este pegou um isqueiro e queimou o ombro da declarante, em seguida armou-se com uma faca da mesa e furou a cabeça da vítima, puxando o cabelo da mesma (...) (TRECHO TRANSCRITO DA SENTENÇA ID 16637306)

O policial militar
MAX PRESTES MOREIRA
, em juízo, contou que se dirigiram até a delegacia para dar apoio. Disse que a vítima relatou que o acusado praticou violência sexual contra ela.

Em juízo, o policial militar
RAFAEL DE ALMEIDA MIRANDA
contou que ouviu a vítima relatando ter sido agredida e estuprada pelo acusado.

O acusado
EDSON VANDO DA SILVA SANTOS
não foi ouvido em juízo, por ser declarado revel.

É de nosso conhecimento que
não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, sendo necessária que estas sejam
corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial
.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.
(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021). (GRIFEI).

No caso em análise
, a vítima não foi ouvida em juízo e as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de estupro,
uma vez que
os depoimentos dos policiais militares se restringem a narrar o que a vítima declarou na Delegacia de Polícia, configurando relato de testemunha indireta, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer). 2. A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado. 3.
O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais.
4. A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AREsp: 2290314 SE 2023/0033943-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). (GRIFEI).

Portanto, efetivamente não há qualquer prova a indicar o acusado como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Assim, a despeito das alegações ministeriais, de que o apelante praticou o crime que lhe está sendo imputado, o conjunto probatório não consegue demonstrar com a certeza necessária à sua autoria, principalmente porque o depoimento da vítima não foi ratificado em juízo, bem como
não existem provas seguras de que o acusado seja, de fato, o responsável pelo delito.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado os ilícitos que lhe foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso a respeito da autoria e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Considerando a absolvição do apelante pelo crime de estupro,
determino o afastamento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, uma vez que a
Absolvição por insuficiência de provas não gera dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE QUEIXA-CRIME - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECONVENÇÃO - AMEAÇAS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS
. - A apresentação de queixa crime, embasada em ameaças, divulgações de foto íntima e mensagens ofensivas, configura exercício regular do direito da parte em ter os fatos devidamente apurados pela autoridade competente, mediante a utilização de meio judicial disponível e não vedado pelo ordenamento jurídico - Eventual absolvição do réu da queixa-crime, arquivamento de processo judicial, por inexistência do fato ou por insuficiência de provas ou composição civil entre os demandantes, sem resultar em punição à parte não implica reparação moral, sob pena de configurar inversão sancionatória automática contra o autor e consequente inibição prévia ao exercício do direito de ação, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da CR - Eventuais ameaças realizadas através de conversa entre as partes, por meio de mensagens particulares no aplicativo "whatsapp, sem a sua divulgação a terceiros, não configura infração à honra objetiva dos envolvidos, tratando-se de meros aborrecimentos e dissabores, inaptos a gerar a reparação extrapatrimonial.
(TJ-MG - AC: 10000220302053001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,

absolvendo EDSON VANDO DA SILVA SANTOS do crime previsto no artigo 213 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante
EDSON VANDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, natural de Mocajuba/PA, nascido em 11/02/1993, filho de Thelma do Socorro da Silva Santos, RG nº 7467502
, se por outro motivo não estiver preso.

Serve a presente Decisão como Ofício.

É como voto.

Belém, 04/03/2024